Tribunal: TJMT
Processo: 1010718-90.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010718-90.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), A. B. D. L. - CPF: 086.154.651-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELLI CRISTINA DOS SANTOS LIMA - CPF: 051.902.001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÃNIME.
E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER O CANCELAMENTO DO SEGURO SAÚDE E
DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO DECORRENTE DO FORNECIMENTO DAS TERAPIAS NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO DA AUTORA
. AÇÃO QUE JÁ TRAMITAVA NO JUÍZO SUSCITADO VISA A
DECLARAÇÃO DA LEGALIDADE OU NÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE COPARTICIPAÇÃO.
CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFLITO PROCEDENTE.

Embora uma Ação vise apenas declarar a legalidade ou não da cláusula contratual, existe no feito indenizatório pedido de suspensão do cancelamento do seguro saúde
e
da cobrança da coparticipação decorrente do fornecimento das terapias necessárias ao tratamento da autora, o que impõe a reunião das demandas para julgamento simultâneo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande em face do Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência.

A inicial foi inicialmente distribuída para a 3ª Vara Cível por dependência ao processo n.
1003022-65.2020.8.11.0002, tendo o juízo determinado a livre redistribuição por entender que não há conexão entre as ações.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela procedência do Conflito (id 134132172-pág. 01).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

A Ação de Indenização por Danos Morais com pedido de Tutela de Urgência foi inicialmente distribuída para a 3ª Vara Cível por dependência ao processo n.
1003022-65.2020.8.11.0002.

O objetivo da primeira, além da indenização por dano moral, é a suspensão do cancelamento do seguro saúde, bem como da cobrança da coparticipação decorrente do fornecimento das terapias necessárias ao tratamento da autora, diagnosticada com encefalopatia crônica não evolutiva.

A de n. 1003022-65.2020.8.11.0002, que já tramitava na 3ª Vara Cível, visa obrigar a parte requerida a fornecer o tratamento multidisciplinar dentro do protocolo PediaSuit, tendo sido a liminar deferida em seu favor.

O juízo suscitante aduz que os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto, conforme dispõe o § 3º do art. 55 do Código de Processo Civil, pois podem gerar risco de decisões conflitantes caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles
(id 130366670-pág. 09/10).

Aduz que, embora o feito vise apenas declarar a legalidade ou não da cláusula contratual de coparticipação, sem qualquer ingerência na obrigatoriedade/dever do plano de saúde em fornecer do tratamento multidisciplinar à parte autora, existe pedido de suspensão do cancelamento do seguro saúde na ação indenizatória.

Alega que a prejudicialidade está presente de forma clara, pois existe a discussão sobre a legalidade ou não do cancelamento do plano de saúde pertencente à autora e caso o pedido de suspensão não seja concedido em sede de liminar, pode acarretar problemas no processo principal, ante a impossibilidade de prestação do seu tratamento.

Já o juízo suscitado defende a não reunião das demandas, uma vez que um dos feitos visa apenas declarar a legalidade ou não da cláusula contratual de coparticipação, sem qualquer ingerência na obrigatoriedade/dever do plano de saúde em fornecer do tratamento multidisciplinar à parte autora (id 130366670-pág. 07/08).

Dispõe o artigo 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Realmente, as ações tem pedido e causa de pedir diversos,
mas como o próprio suscitante asseverou, o resultado da ação que discute a legalidade ou não da cláusula contratual pode influenciar no pedido de cancelamento do seguro saúde e
da cobrança da coparticipação para fornecimento das terapias necessárias ao tratamento da autora.

Assim, o correto e economicamente proveitoso, até em termos de tempo, será a reunião das demandas.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRÉVIA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. INVENTÁRIO CONCLUÍDO. REGRA ESPECIAL DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 96). VIS ATTRACTIVA. NÃO INCIDÊNCIA. EFEITOS DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA EM RELAÇÃO A HERDEIRO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS AÇÕES DE PETIÇÃO DE HERANÇA E DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. REUNIÃO DOS FEITOS.

1. Tem-se conflito negativo de competência em
ação de petição de herança
, tendo em vista a existência, em juízos diversos,
de anterior ação de investigação de paternidade
, pendente de julgamento,
e de inventário
, já concluído, com homologação de partilha.

2. A regra do art. 96 do CPC determina que: "o foro do domicílio do autor de herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade e todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro."

3. Essa regra especial de fixação de competência, entretanto, não incide quando já encerrado o inventário, com trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha. Precedente (CC 51.061/GO, Rel. Ministro MENEZES DIREITO).

4. A sentença homologatória da partilha não faz coisa julgada em relação a herdeiro que não participou do processo de inventário. Precedente (REsp 16.137/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA).

5. O fundamento deduzido na ação de petição de herança não diz respeito a um vício propriamente dito verificado no bojo do inventário já encerrado, o qual observou o procedimento legal pertinente, dentro das condições de fato então existentes. O fundamento a respaldar a ação de petição de herança - existência de um novo herdeiro até então desconhecido - é externo, alheio a qualquer circunstância levada em consideração no julgamento do processo de inventário e partilha, pois decorrerá da eventual procedência da investigação de paternidade.

6. Sendo assim, não se está diante das clássicas hipóteses de desconstituição de coisa julgada previstas nos arts. 485 e 486, ou mesmo 1.029 e 1.030, todos do CPC, porquanto, como já mencionado, não há vício a ser sanado no processo de inventário. A eventual nulidade da partilha, neste caso, advirá de mudança qualitativa posterior verificada na situação de fato antes considerada no julgamento do inventário, em decorrência do resultado de procedência da ação de investigação de paternidade a viabilizar a pretensão deduzida na ação de petição de herança. Essas causas externas afetarão a partilha antes realizada, mas não por vício intrínseco desta.

7. Então, data vênia, os fundamentos invocados pelo d. Juízo perante o qual tramita a ação investigatória para declinar da competência não merecem prosperar,
pois há relação de dependência lógica entre a ação de investigação de paternidade e a de petição de herança, uma vez que a viabilidade desta depende da comprovação, naquela, da qualidade de herdeira da autora.

8.
Em situações desse jaez, na qual é reconhecida a conexão por prejudicialidade externa (a solução que se der a uma demanda direciona o resultado da outra
- CPC, art. 265, IV, a e c),
é recomendável a reunião dos feitos para trâmite conjunto, motivo pelo qual a ação de petição de herança deve tramitar no juízo em que tramita a ação de investigação de paternidade anteriormente proposta, não sendo a existência de regra de organização judiciária estadual óbice à prevalência das regras processuais invocadas.

9. Eventual acolhimento do pedido formulado na ação de petição de herança ensejará uma nova partilha de bens, a ser executada mediante simples petição, sem necessidade de propositura de ação anulatória.

10. Conflito conhecido para declarar competente o d. Juízo de Direito da 1ª Vara de Família e Registros Públicos de Cascavel/PR.
(CC 124.274/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 20/05/2013)

Ante o exposto, julgo procedente este Conflito, declarando a competência do Juízo
da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
para processar e julgar a demanda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022